Tribunal: TJES
Processo: 0009154-19.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009154-19.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOUSA REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0009154-19.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOUSA REIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO DA COSTA OLIVEIRA NETO - ES5780

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
PEDRO HENRIQUE SOUSA REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, condenando o apelante pelos crimes de lesão corporal em ambiente familiar, (art. 129, § 9º, do CP) e impondo-lhe pena de 3 (três) meses de detenção, na forma da Lei nº 11.340/06, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões de fl. 97, postula pela sua absolvição diante a precariedade do acervo probatório.

Contrarrazões (fls. 101/103) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3188635), ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de Julgamento.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustenta o apelante a precariedade do acervo probatório, razão pela qual requer a sua absolvição.

Pois bem.

No tocante a
materialidade
, observo que esta resta constatada através do boletim unificado (fls. 19/22) e pela Ficha de Atendimento Emergencial (fl. 27).

No tocante a
autoria delitiva
, contato que restou comprovado através do depoimento da vítima Vanessa Gonçalves de Lyrio, em juízo (fl. 87), o qual transcrevo:

“[...] Que os fatos aconteceram como narrados na denúncia; Que a discussão começou no sábado; Que foram a uma aula de muay thai e o acusado se demonstrou chateado com alguma coisa; Que a depoente perguntou o que estava acontecendo e o acusado não disse; Q
ue nesse dia dormiram sem se falar; Que no domingo pela manhã o acusado falou que estava com ciúmes da depoente com uma outra menina que também fazia muay thai; Que o acusado queria que a depoente confessasse que essa menina estava interessada sexualmente na depoente; Que foi nisso que o acusado agrediu a depoente; Que o acusado apertou o rosto da depoente enquanto a questionava sobre isso; Que a depoente saiu de perto para tentar aplacar a discussão porque o acusado era bem mais forte que a depoente; Que a depoente estava na pia lavando vasilha; Que o acusado veio na direção fazendo essas acusações e arrancou o fone de ouvido que a depoente estava usando e apertou o rosto da depoente com a mão e começou a falar mais próximo; Que a depoente percebeu que o acusado estava agressivo e decidiu sair de perto para tentar acabar com a briga; Que depois o acusado pegou um dinheiro que estava na carteira da depoente e arremessou a carteira da depoente cheia de moedas nas costas da depoente; Que nessa hora a depoente estava chorando na janela do quarto;
Que não chegou a gerar alguma lesão;
Que o acusado saiu de casa e ficou alguns minutos fora; Que então a depoente mandou mensagem para um amigo pedindo ajuda; que o acusado voltou e continuou a discussão; Que o acusado veio com um porta-retratos que estava na sala e tentou atingir a depoente; Que a depoente colocou o braço esquerdo na frente e os estilhaços do vidro porta-retratos atingiram a perna da depoente; Que a depoente foi levada ao UPA; Que o médico analisou os ferimentos e a assistente social relatou em um documento; Que em momento nenhum a depoente agrediu a acusado porque seria pior revidar; Que a depoente só tentou se defender;
[...];
Que quando o acusado veio pela segunda vez falar com a depoente na cozinha ele bateu o dente no nariz da depoente; Que isso foi depois do porta-retratos; Que o corte que a depoente teve no nariz foi por causa da cabeçada que o acusado lhe deu; Que foi um corte superficial, não precisou de sutura.
[...].” (Depoimento judicial da vítima Vanessa Gonçalves de Lyrio, conforme mídia inclusa à fl. 87 e transcrição à fl. 91)

A testemunha policial militar Bruno de Andrade Pereira, em juízo (fl. 87), relatou que "
se recorda que a guarnição foi chamada; que o depoente não se recorda se a vítima apresentava lesão; que no local conversou com as duas partes e realizou a condução delas para a delegacia
".

Rememora-se que "
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
" (
STJ
, AgRg no AREsp 2027236/SP, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe: 9.8.2022).

Nesse sentido também é o entendimento desta Primeira Câmara Criminal:

[...] A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos.
2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos.
[...] (
TJES
, Apelação nº 0000062-91.2017.8.08.0019, Rel. Des. Substituto
GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 3.8.2022). - destaquei.

[...] 1. Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima possui importante valor probatório, mormente porque os fatos normalmente ocorrem dentro do âmbito familiar e de forma clandestina. Por isso, quando em consonância com outros elementos probatórios, como é o caso dos autos, constituem em relevante elemento de convicção do Magistrado. [...] (
TJES
, Apelação nº 0027611-18.2019.8.08.0048, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 9.3.2022).

Desse modo, embora o apelante tenha negado a prática delitiva, verifico que a palavra da vítima está em consonância com as demais provas coligidas nos autos, restando comprovado que o apelante cometeu o crime de lesões corporais em ambiente familiar, razão pela qual mantenho a condenação do recorrente, bem como a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, aplicada pelo magistrado de primeiro grau.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE FAMILIAR - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O depoimento da vítima, corroborado com as demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática dos crimes de lesão corporal em ambiente familiar.

2. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedente do STJ e desta Primeira Câmara Criminal.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 5 de outubro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.